Tribunal: TJDFT
Processo: 0706594-19.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
Ementa: Civil. Apelação. Não comprovado fato que infirme a presunção de culpa do condutor do veículo que colide na traseira de outro, é mantida a sentença que determinou o ressarcimento a que se refere o art. 786 do CC. Recurso não provido.

I. Caso em exame
1. Recurso interposto de sentença que reconheceu a culpa da condutora de veículo que colidiu na traseira do veículo segurado com a condenação ao ressarcimento dos valores pagos pelo conserto.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão são saber se: (i) o risco foi aumentado pelo fato de o condutor do veículo segurado não ser o titular do seguro; (ii) houve afastamento da presunção de culpa de quem bate na traseira ou se a culpa é concorrente; e (iii) o valor pretendido deve ser comprovado pela apresentação de três orçamentos.
III. Razões de decidir
3. À luz do art. 29, inc. II, do CTB, a jurisprudência é pacífica no sentido de que há culpa presumida do condutor do veículo que colide na traseira pela falta de diligência na manutenção de distância segura conforme as condições de circulação no local.
4. As rés não compareceram à audiência de instrução realizada e deixaram de produzir provas que amparem as teses relacionadas ao afastamento da presunção da culpa do condutor do veículo que colide na traseira e à de culpa concorrente, cujo ônus lhes competia na forma do art. 373, inc. II, do CPC.
5. As alegações de que o condutor do veículo segurado não é o titular do seguro e de que era inexperiente implicando risco aumento que impede o pagamento do seguro, na forma dos arts. 768 e 769 do CC, são inerentes à relação jurídica existente entre seguradora e segurado, não sendo capaz de afastar a responsabilidade civil extracontratual de reparar o dano causado pela colisão causada.
6. À luz do art. 786 do CC e do enunciado de Súmula 188 do STF que determinam o ressarcimento do valor pago pela seguradora é desnecessária juntada de orçamentos para a fixação do valor devido.
IV. Dispositivo e tese
7. Apelação conhecida e não provida.
Tese de julgamento: “1. A parte interessada não comprovou fato que infirme a presunção de culpa do condutor do veículo que colide na traseira de outro. 2. O ressarcimento a que se refere o art. 786 do CC dispensa a juntada de orçamentos para a fixação do valor devido.”
________________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 768, 769 e 786. CTB, art. 29, inc. II. CPC, art. 373.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 188. TJDFT, Acórdão 1895559, 07223852320238070001, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, j. 17/7/2024; Acórdão 1639228, 07075560820218070001, Relator(a): SANDRA REVES, 2a Turma Cível, j. 8/11/2022.